Tribunal: CARF
Processo: 13408.000505/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13408.000505/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.947 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ANDREIA LUCIA COSTA FREITAS SOARES MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13408.000505/2008-07
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13408.000505/2008-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 05-09) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual (ND 04/22.901.396) relativa ao
ano-calendário de 2006 entregue pela contribuinte em 29/04/2007 (fl. 27).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a pagar, no valor de
R$ 913,83, para imposto suplementar de R$ 4.904,67, em virtude da apuração das
seguintes infrações tributárias:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 4.866,69.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem vínculo empregatício, no valor de R$
17.867,19. O Autuante detalha ainda o aproveitamento da retenção correspondente à
renda omitida.
Consta intimação prévia ao lançamento na fl. 29.
Cientificada da autuação em 30/06/2008, segundo informa documento de fl. 20, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/07/2008 (fls 2-4 e 11) na qual questiona a
falta de oportunidade para corrigir as pendências verificadas em Declaração de Ajuste
entregue.
Pede também o cancelamento da autuação afirmando não manter vínculo empregatício
com a fonte pagadora FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS e,
conseqüentemente, negando a percepção do valor considerado omitido a ela correlato
(R$ 252,00). Nega ainda a omissão apurada via DIRF da fonte pagadora SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 10.572.022/0001-80, mediante apresentação do
comprovante de rendimentos no qual consta a renda efetivamente percebida e declarada.
No que tange a rendas pagas pela PREFEITURA DE SANHARÓ, diz que não tinha
ciência da omissão realizada pelo contador responsável pela confecção da declaração
revista, tampouco lhe entregara a fonte o comprovante de rendimentos pertinente como
de praxe.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE. EFEITOS.
Não pode ser acatada declaração retificadora eventualmente entregue pelo contribuinte
após ciência do lançamento.
ERRO DE CONTADOR. NÃO EXCUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à Legislação Tributária independe da intenção do
agente ou do responsável, ou mesmo escolha inadequada de prestadores de serviço,
derivando-se de disposição expressa de Lei.
DIRF. VALOR DE PROVA RELATIVO. PROVA DE ERRO. ACATAMENTO.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13408.000505/2008-07

A DIRF, como qualquer outra declaração prestada por terceiro, tem valor de prova
relativo, o qual deve ser afastado quando o sujeito passivo tem sucesso em comprovar o
erro em que se funda.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE. DESPESAS MÉDICAS.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 4.866,69.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois se passaram nove anos
para proferir a decisão de primeira instância. Cita julgados do STJ favoráveis a este
entendimento.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13408.000505/2008-07

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Quanto à infração constante dos autos convém transcrever o contido na descrição
dos fatos enquadramento legal (e-fls. 6) descrito pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********4.866,69, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
FOI COMPROVADA A DESPESAS PAGAS A CAMED NO VALOR DE R$
1.996,92, CEAG0 NO VALOR DE R$ 8.000,00, FLÁVIO SOUZA DIDIER NO
VALOR DE R$ 760,00, MERELLE CARVALHO NO VALOR DE R$ 3.000,00 E
PEDRO SOBRINHO NO VALOR DE R$ 70,00
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 36) para sua manutenção o que segue:
Pois bem, até o presente momento não consta dos autos nenhum documento
relativo a despesas médicas que permita ao Julgador formar convencimento sobre a
impropriedade da glosa realizada.
Assim, não existem reparos a proceder no lançamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13408.000505/2008-07

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi a falta de comprovação.
Já a decisão de piso, nesta mesma linha interpretativa, registrou que manteve a
glosa sobre as despesas médicas em função de a interessada não ter juntado nenhum recibo aos
autos por ocasião de sua impugnação.
Pois bem!
Com a peça recursal, o sujeito passivo junta aos autos notas fiscais, recibos e
demonstrativo (e-fls. 47/54).
Analisando os documentos apresentados infere-se, pelo descrito na
complementação dos fatos, deste lançamento, que são os mesmos já apresentados e acatados pela
autoridade lançadora durante o procedimento fiscal.
Em relação as despesas glosadas, não apresentou nenhum documento probatório
que pudesse modificar a infração aqui aplicada.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13408.000505/2008-07

Assim, voto pelo manutenção integral das glosas sobre deduções com despesas
médicas contidas neste lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo não logrou êxito em
comprovar a regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original